Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-27.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000161-27.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MARCIA JOSEFA
COELHO SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-27.2020.8.26.0637 -Voto no 31980
2
APELAÇÃO No 1000161-27.2020.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ 3a VARA CÍVEL
APELANTE: MARCIA JOSEFA COELHO SANCHES
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
VOTO No 31980
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Penhora online de valores
depositados
em
conta
poupança.
Inadmissibilidade.
Impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o
limite de 40 salários mínimos. Art. 833, X, do NCPC.
Jurisprudência do STJ. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Marcia Josefa Coelho
Sanches (fls. 65/70) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível
da Comarca de Tupã, Dr. Edson Lopes Filho (fls. 59/62), que julgou
improcedentes os embargos opostos pela Apelantes à execução que lhe move
Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Sustenta a Apelante ser indevida a penhora do saldo
depositado em caderneta de poupança da qual é cotitular, nos termos do at. 833,
X, do NCPC, pois inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma tratar-se de
valor originado de proventos de aposentadoria recebidos por seu pai, cotitular
principal, sendo também impenhorável por conta de tal circunstância. Pretende a
reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 83/88.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução visando à desconstituição
da penhora online que recaiu sobre o saldo depositado em caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-27.2020.8.26.0637 -Voto no 31980
3
poupança de cotitularidade da embargante, ora Apelante, no valor de R$
6.284,57 (seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
Dispõe o art. 833, X, do NCPC, ser impenhorável “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos”.
O pedido foi julgado improcedente, por entender a r.
sentença que, muito embora identificada como conta poupança, o extrato exibido
nos autos pelo Apelante demonstra:
“... que ocorreu movimentação financeira típica de
conta corrente, a despeito de sua nomenclatura,
havendo indicação de vários saques e resgates em
curto período, o que descaracteriza a finalidade de
poupança.” (fls. 61)
Respeitados os fundamentos da r. sentença, a regra legal
de impenhorabilidade do saldo depositado em caderneta de poupança até o limite
de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, não admitindo interpretações
subjetivas como essa.
Ainda que assim não fosse, a impenhorabilidade subsistiria,
pois, segundo entendimento consolidado do C. STJ, a regra do art. 833, X, do
NCPC, se estende a valores depositados em conta corrente ou fundos de
investimento, ou ainda mantidos em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos:
“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da
quantia de até quarenta salários mínimos poupada
alcança não somente a aplicação em caderneta de
poupança, mas, também, a mantida em fundo de
investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-
moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.”
(AgInt no REsp no 1.858.456/RO, Rel. Min. Regina
Helena Costa, 1a Turma, j. 15/06/2020)
“A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o
entendimento de que 'é possível ao devedor poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda' (EREsp 1.330.567/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-27.2020.8.26.0637 -Voto no 31980
4
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
19/12/2014).”
(AgInt
nos
EDcl
no
REsp
no
1.453.468/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
03/03/2020)
Na espécie, com a devida vênia, o valor bloqueado é
impenhorável, pois depositado em caderneta de poupança e inferior ao limite
legal de 40 (quarenta) salários mínimos.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença para julgar
procedente o pedido inicial.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial para
desconstituir a penhora que recaiu sobre o saldo depositado na conta
poupança de cotitularidade da Apelante.
Vencido o Apelado, fica ele condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de
sucumbência, ora fixados em 20% do valor atualizado da causa.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator